Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719182-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM AGRAVADO: JOAO BOSCO LACERDA DA SILVA, PEDRO LACERDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por JOÃO BOSCO LACERDA DA SILVA e PEDRO LACERDA DA SILVA, na qual não acolheu a impugnação a determinação de penhora do imóvel localizado no Lote n. 17 da Quadra 14 do Loteamento Urbano Morada dos Nobres, etapa 01, inscrito na Matrícula n. 19007 do Cartório do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 150632338 da origem): “Intimado a comprovar a transferência para si do imóvel mencionado no acordo celebrado entre as partes, o requerido alegou que não realizou a mencionada transferência em razão dos elevados valores a serem pagos para lavratura de escritura e pagamento de tributos, alegando ainda que o imóvel em questão se reveste da qualidade de bem de família (ID 149883391). Em resposta, o credor impugnou a afirmação de que se trata de bem de família, pleiteando a condenação do requerido por litigância de má-fé, a penhora do referido bem e a intimação do executado para cumprimento da obrigação de transferência. A litigância de má-fé pelo mero descumprimento da obrigação não está cabalmente demonstrada, uma vez que é possível que o devedor simplesmente não possua condições financeiras de arcar com os custos da transferência. Quanto à alegação de bem de família, tal não assiste ao executado, uma vez que sobre ele recai hipoteca judiciária em razão do acordo homologado, conforme ID 100801805 - Pág. 2. Já a penhora sobre o imóvel somente poderá ocorrer após a referida transferência, pois ainda não figura formalmente no patrimônio do executado. Assim, concedo ao credor o prazo de 10 (dez) dias para que informe ao Juízo qual é o valor total a ser pago para transferência do imóvel, informando ainda se aceita pagar tal valor e acrescentá-lo ao total da dívida para posterior cobrança neste processo; em caso positivo, o Juízo determinará ao cartório de imóveis que opere a referida transferência.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 151726026 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração (ID 151627476) em que o executado alega omissão na análise dos requisitos de impenhorabilidade do bem de família. Afirma que a hipoteca judiciária não impede o reconhecimento do bem de família e que o imóvel penhorado serve de residência para o executado e sua família, sendo o único bem dessa natureza. Acrescenta que a decisão foi omissa porque desconsiderou que a hipoteca somente poderia afastar a proteção do bem de família caso tivesse sido dado em garantia pelo casal, porém o embargante é casado sob o regime da comunhão parcial de bens desde 1998 e sua esposa - que detém a copropriedade do imóvel em razão do vínculo matrimonial - não participou da relação processual. Contrarrazões de ID 151855526, em que afirma não ter havido omissão na análise da impenhorabilidade do bem, visto que esta não foi reconhecida em razão da oferta da hipoteca sobre o imóvel. Pugna pela improcedência dos embargos declaratórios e condenação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Não há obscuridade, contradição omissão ou erro material a ser sanada via embargos declaratórios, mas uma discordância do executado com a decisão hostilizada. Embora o executado afirme que não foram apreciados os requisitos de impenhorabilidade do bem de família, a verdade é que, no despacho de ID 150632338, foi afastada a alegação de bem de família em razão de recair hipoteca judiciária sobre o imóvel, não sendo possível este juízo apreciar novamente a matéria já decidida. Assim, a irresignação do executado deve ser manifestada em instância recursal própria, pois a finalidade dos embargos declaratórios é somente integrar a decisão embargada, e não substituí-la. Portanto, REJEITO os embargos de declaração. Deixo de condenar o executado em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por não estarem presentes seus requisitos. Intime-se o executado para se manifestar sobre petição de ID 151852050, no prazo de 5 dias.” Inconformado, o demandado recorre. Alega, em síntese, que o bem imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, na forma do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Diz que é casado em comunhão parcial de bens, e que sua esposa não participou da relação processual. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o exame do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, de modo a reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Preparo no ID 46839486. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, própria do exame das liminares, observo que a penhora em questão decorre da hipoteca judicial estabelecida no ID 100801805 dos autos de origem, a qual transcrevo seus termos para melhor compreensão: “Em 19 de agosto de 2021, às 14h, nesta Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e por meio da plataforma virtual Microsoft Teams, presentes o MM. Juiz de Direito Substituto JAYLTON JACKSON DE FREITAS LOPES JÚNIOR e a conciliadora Amanda Carvalho Peixoto, foi aberta a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação em epígrafe. Feito o pregão no horário designado, a ele responderam o primeiro autor, acompanhado de seu advogado, o qual representa nesta assentada o requerente Pedro Lacerda da Silva, com poderes especiais para transigir, bem como o réu, acompanhado de seu patrono. Compareceu, também, a testemunha arrolada pela requerente: Paulo Roberto Bezerra de Mello, CPF no 112.554.551-87. Proposta, novamente, a conciliação, esta restou frutífera. Em seguida, as partes entabularam acordo nos seguintes termos: 1) o requerido, por mera liberalidade, pagará aos requerentes, a título indenizatório, o valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) até o dia 20/8/2022; 2) o requerido depositará as parcelas descritas no item “1” na conta corrente no 26477-6, da agência no 5190-X, do BANCO DO BRASIL (001), em nome de JOAO BOSCO LACERDA DA SILVA, CPF No 033.142.791-59;3) caso o pagamento seja realizado até o dia 20/2/2022, fica convencionado que o valor para quitação será de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 4) o inadimplemento de qualquer uma das parcelas acarretará o vencimento antecipado da dívida, multa de 20%, juros de 1% e atualização monetária, abatidos os valores eventualmente quitados pelo requerido; 5) as partes e seus advogados celebram, no bojo deste acordo, negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC, para instituir por meio deste termo homologado judicialmente hipoteca judiciária, nos termos do art. 495 do CPC, que recairá sobre o seguinte imóvel: Lote n° 17 da Quadra 14 do loteamento urbano "Morada dos Nobres - Etapa 01", matrícula 19007, do 7° Ofício de Registro de Imóveis do DF, ficando os requerentes incumbidos de apresentar cópia deste acordo e respectiva sentença homologatória perante o Cartório de Registro Imobiliário, independentemente de ordem judicial, cabendo aos requerentes o pagamento dos respectivos emolumentos; 6) com o pagamento integral do presente acordo pelo requerido, os requerentes dão ampla, geral e irrevogável quitação, cabendo-lhes, no prazo de 15 dias, diligenciar junto ao registro imobiliário para promover a baixa/extinção da hipoteca judiciária; 7) no valor descrito no item “1” estão inclusas as custas iniciais e honorários advocatícios; 8) as partes concordam que caso o requerido dê o imóvel objeto da hipoteca judiciária em garantia fiduciária a uma instituição financeira, os requerentes deverão ser contemplados com parte do pagamento efetuado pelo banco como forma de quitação deste acordo, comprometendo-se os requerentes, nesse caso, a se dirigir à respectiva instituição financeira para, se for o caso, assinar os devidos termos; 9) custas finais, se houver, a cargo do requerido; 10) as partes concordam com a revogação da medida cautelar deferida; 11) as partes renunciam ao prazo recursal, motivo pelo qual a sentença transitou em julgado na presente data. Pelo MM. JUIZ de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Homologo a transação e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. A presente sentença homologatória, conforme negócio jurídico realizado, vale como título constitutivo de hipoteca judiciária referente ao imóvel Lote n° 17 da Quadra 14 do loteamento urbano "Morada dos Nobres - Etapa 01", matrícula 19007, do 7° Ofício de Registro de Imóveis do DF, nos termos da cláusula quinta, como garantia do pagamento do valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), observado o desconto previsto na cláusula terceira. Determino ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF que, tão logo registre a hipoteca judiciária, promova a baixa/extinção da anotação do arresto (LV.2-Av.3-19.007) sobre o bem. Despesas processuais e honorários na forma do acordo. Custas finais dispensadas, nos termos do art. 90, §3o, do CPC. Sentença publicada em audiência, intimados os presentes. Sem recurso, ficando desde já certificado o trânsito em julgado. Registre-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.” Nada mais havendo, encerro o presente termo, que segue assinado eletronicamente (ACP, Téc. Judiciária).” Sabidamente, por meio da hipoteca judicial, é gravado bem imóvel (ou outro dos arrolados no art. 810 do Código Civil) de propriedade da parte condenada ao pagamento de dinheiro ou entrega de coisa, estabelecendo-se, em prol do juízo e do vencedor, um instrumento que ajuda a tornar eficaz a sentença. No contexto, como se vê do termo que firmou a hipoteca, o recorrente entregou o bem livremente, e tese, não se admitindo, agora, que se beneficie da sua própria torpeza. Ademais, deve prevalecer a boa-fé. Ora, conquanto o recorrente alegue que era casado ao tempo do ato judicial, e que a sua esposa não participou da relação processual, verifico que a insurgência apresentada não adveio dela, mas sim, do recorrente/devedor. In casu, também é sabido que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, tenho que, ao menos nesta prelibação sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator